Tribunal: TCU
Processo: 017.684/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria a Angela Moraes de Figueiredo (ato no 70661/2023), Jose Carlos Santos Britto (ato no 24780/2021), Jose Odirlei Sartor (ato no 70824/2023) e Paulo Geraldo Mello Raposo da Camara (ato no 27925/2023), nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, c/c o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. destacar o ato de concessão inicial de aposentadoria a Marilu Pacheco de Goes (ato no 154538/2021), constituindo-se apartado; 9.3. já no âmbito do apartado referido no item precedente, realizar diligência junto ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, envie a este Tribunal os seguintes elementos, relativos ao ato de concessão inicial de aposentadoria a Marilu Pacheco de Goes (ato no 154538/2021): 9.3.1. informe a natureza da parcela judicial no valor de R$ 1.616,47, constante do contracheque atual da interessada, sob a descrição "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP" e envie cópia do provimento judicial que determinou a inclusão da referida rubrica nos proventos da inativa; e 9.3.2. especifique a forma de cálculo da vantagem judicial em questão, bem como o mês e ano em que a parcela foi inserida nos proventos da aposentadoria em exame; 9.3.3. outros elementos e esclarecimentos que entender pertinentes para o deslinde da matéria; e 9.4. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos.